Tribunal: STF
Processo: CJ 6280
Classe: CJ
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-27
Data de publicação: 1981-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA, LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COMPANHIA DE SEGURO. E
COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL, MESMO COM A INTERVENIENCIA DO
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL. NÃO TEM EFICACIA, POR
INCONSTITUCIONAL, O ART-4 E PARAGRAFO, DA L 5.627/70, A VISTA DO
DISPOSTO ESTRITAMENTE, NO ART-125, N I E PARAGRAFOS 1 E 2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
II. CONFLITO QUE SE CONHECE PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA
ESTADUAL.